Tribunal: TJMT
Processo: 1009284-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DO DES. MÁRCIO VIDAL
PJE - HC N. 1009284-37.2020.811.0000
IMPETRANTE(S): FRANCISCO ANIS FAIAD e IVANILDO DE ALMEIDA
IMPETRADO(AS): JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE(S): ADRIANO MARQUES BERNARDES SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos advogados Francisco Anis Faiad e Ivanildo de Almeida, em favor do paciente Adriano Marques Bernardes Silva, em face de ato acoimado coator, atribuído ao Juiz de Direito da Segunda Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido da defesa de progressão antecipada do regime, com fundamento na Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
Alegam os Impetrantes que o Paciente se encontra preso desde o dia 14 de julho de 2014, pela prática do crime tipificado no artigo 157, do Código Penal.
Salientam que o Paciente, no dia 04 de julho de 2017, foi condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, praticado no interior do centro de detenção, em 05 de novembro de 2016.
Asseveram que as penas foram unificadas nos termos do artigo 111, da Lei de Execução Penal, totalizando 19 anos e 6 meses.
Sustentam que o Impetrado entendeu que, em razão da infração ter sido cometida quando estava preso, a data-base para o cômputo da progressão do regime deve ser a data do crime (05/11/2016).
Defendem que a data-base da progressão do regime deve ser 14/07/2014, já que não deve haver a regressão deste, em virtude de já estar no regime de maior rigor.
Argumentam que, diante do quadro da Pandemia COVID-19, postularam a progressão antecipada do regime, mas que o Impetrado indeferiu, desrespeitando, portanto, a Recomendação n. 62, do CNJ.
Enfatizam que a COVID-19 vem se alastrando no sistema penitenciário do país e, por isso, o pedido deve ser concedido, sem a necessidade de realização do exame criminológico.
Ao final, requer a concessão de liminar, nos seguintes termos:
(...) determinando a imediata ALTERAÇÃO DA DATA-BASE DA PENA PARA 14 DE JULHO DE 2014, com a consequente PROGRESSÃO DO REGIME GRAVOSO PARA OUTRO DE MENOR RIGOR, aplicando, inclusive, MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer, com base nas Recomendações n.o 62 do CNJ, a antecipação da saída do paciente da prisão, em razão da disseminação do Covid-19, com a imediata EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ de soltura em favor do paciente, para que possa responder a pena em liberdade.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos advogados Francisco Anis Faiad e Ivanildo de Almeida, em favor do paciente Adriano Marques Bernardes Silva, em face de ato acoimado coator, atribuído ao Juiz de Direito da Segunda Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido da defesa de progressão antecipada do regime, com fundamento na Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
Sabe-se que o Plantão Judiciário tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal.
Desse modo, devem ser atendidas apenas medidas urgentes que não possam ser realizadas “no horário normal de expediente”, ou quando o caso demandar a interposição da medida no período extraordinário, para evitar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação (art. 1o, alínea “a”, da Resolução n. 71, de 31 de março de 2.009, do Conselho Nacional de Justiça, e a Resolução n. 10/2.013/TP, art. 1o, § 1o, alínea “a”).
No caso em questão, observo que a distribuição do presente feito ocorreu em dia útil, próximo ao início do expediente ordinário. Logo, não se trata de matéria que deva ser apreciada durante o plantão.
Desse modo, redistribua-se, com URGÊNCIA, o presente feito, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Plantonista.